Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DATA A SER CONSIDERADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O sentenciado que cumpre pena em prisão domiciliar e não comparece em juízo na data marcada para justificar suas atividades no bimestre anterior considera-se foragido a partir do dia seguinte ao último dia do prazo que tinha para comparecer, porque a obrigação não lhe era exigível antes disso.
O período compreendido entre o último comparecimento e o marco final do prazo agendado para o novo comparecimento deve ser considerado como pena cumprida, nele não se registrando o descumprimento de qualquer obrigação, ou a prática de falta ou crime pelo sentenciado.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo provido.